Tribunal: TJMT
Processo: 0014163-21.2008.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014163-21.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 901.201.911-72 (APELANTE), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), GUILHERMINA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 395.091.761-68 (APELANTE), VALDECIR DA SILVA FARIAS (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), MARIA ALEXANDRINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 901.201.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 395.091.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZABETE MARIA DOS ESPÍRITO SANTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CHARRETE) QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO - COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado nos autos o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima que invadiu a pista de rolamento, não há falar em indenização por responsabilidade civil.

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014163-21.2008.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ALEXANDRINA DO ESPÍRITO SANTO e outra, ambas representadas por Guilhermina Rosa do Espírito Santo,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Reparatória de Dano”
(Processo nº 0000924-62.2013.8.11.0102 - Código 101699), ajuizada pelas apelantes contra VALDECIR DA SILVA FARIAS, julgou improcedente o pedido por entender que restou comprovada a culpa exclusiva do genitor das apelantes Juvêncio Macedônio do Espírito Santo pelo acidente automobilístico que o vitimou; a r. sentença condenou as apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 37104498/499).

As apelantes sustentam que a perícia técnica realizada quando da ocasião do acidente automobilístico é “
imprecisa e contraditória
”, pois, afirmam que
“a causa determinante do evento teria sido do Veiculo V2 (carroça) ter adentrado
ou
mesmo estar trafegando na faixa de rolamento do Veiculo V1”
(cf. fls. 05 ID 37104950); enfatizam que não foi possível precisar o ponto da colisão entre a carroça – veículo de traça animal –, conduzida pelo genitor das apelantes, e o caminhão de propriedade do apelado, não podendo afirmar que a carroça trafegava na pista de rolamento; questionam a dinâmica do acidente constante do boletim de ocorrência, dizendo que tanto o acervo fotográfico contido nos autos, como a prova oral produzida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, corroboram a assertiva de que a charrete, conduzida pelo genitor das apelantes, trafegava pelo acostamento quando ocorreu o abalroamento que atingiu a parte traseira, sendo
“lançada a frente ainda na faixa do acostamento, pois o veículo caminhão (V1) puxou para a esquerda e começou (a) frenagem após a colisão”
(cf. fls. 05 ID 37104950), ressaltando, ainda, que o caminhão trafegava muito acima da máxima permitida para o local (80km/h), o que contribuiu sobremaneira para o acidente automobilístico que vitimou seu genitor, e defendem que, ao menos, seja reconhecida a existência de culpa concorrente pelo evento danoso, até mesmo porque a colisão ocorreu na parte traseira do veículo de tração animal.

Assim, sustentando que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, e colacionando jurisprudência sobre a matéria recursal, pedem, pois, seja provido o recurso para, reformada a sentença, seja o apelado condena ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

O apelado refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 37104955).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela mantença da sentença (cf. ID 39266461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 186 do Código Civil “
aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário “
a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano
”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar (CC, art. 927, caput).

As apeladas ajuizaram a presente ação de indenização de danos contra o apelado narrando que no dia 25.04.2001, por volta das 7h10, Juvêncio Macedônio do Espírito Santo, genitor das apelantes, trafegava com seu veículo de tração animal – charrete -, pelo acostamento da BR 070, sentido Cáceres/Várzea Grande, km 540, próximo ao Trevo que acesso ao Município de Livramento, quando a carreta Scania/T 112, placa LYR 0678, de propriedade do réu/apelado colidiu na parte traseira da charrete conduzida pelo genitor das apelantes, atingindo-o e ocasionando seu óbito; essa a versão do acidente, segundo as apelantes.

Conquanto, as apelantes insistam em imputar culpa pelo evento danoso ao apelado, o conjunto probatório não corrobora a assertiva sustentada por elas, pois, ainda que se insurjam contra o Boletim de Ocorrência e a prova pericial técnica, essa última realizada pela Secretaria de Segurança Pública deste Estado, gozando de fé pública, não havendo falar em prova produzida unilateralmente, e, no caso, as apelantes não produziram provas satisfatórias e suficientes para contrapor o contido nesses documentos, sendo, portanto, documentos hábeis à elucidar a controvérsia.

Como consignado na r. sentença, as testemunhas inquiridas por ocasião da audiência de instrução e julgamento em nada contribuíram para o deslinde da questão, porquanto, não presenciaram o acidente automobilístico que lamentavelmente ceifou a vida do genitor das apelantes.

O Laudo Pericial nº 02-07-001120/2001 apontou que a colisão entre o veículo de tração animal, conduzido pelo genitor das apelantes, e a carreta de propriedade do apelado, colidiram na pista de arrolamento, concluindo que “
ante análise dos vestígios encontrados no local aparenta-nos que o acidente se deu devido ao fato do veículo v2 (carroça), que deveria estar trafegando no acostamento instantes antes do evento, por motivos aleatórios (o animal ter se assustado e entrado bruscamente na faixa de tráfego de rolamento do veículo v1), e estando v1 em velocidade e próximo, não teve tempo de reação suficiente para evitar o embate
”, concluindo que a causa determinante para o acidente, “
foi o fato do veículo v2 (carroça) ter adentrado ou mesmo estar trafegando na faixa de rolamento do veículo v1
” (cf. fls. 03 do ID 37103971).

O Laudo Pericial descartou a tese de que o genitor dos apelados, quando da colisão, foi atingido no acostamento, versão dos fatos defendida com insistência pelas apelantes; ademais, o fato de que a carreta de propriedade do apelado desenvolvia velocidade acima da máxima permitida, no caso, a carreta trafegava a 102 km/h, enquanto a máxima permitida para o local era de 80 km/h, não foi fator determinante para a colisão entre os veículos, daí porque a tese de culpa concorrente não encontrar respaldo legal e probatório.

Tanto o é que o Laudo Pericial concluiu que “
o evento ocorreria mesmo que o veículo estivesse a 80 km/h nos instantes que antecederam ao evento. Logo, o excesso de velocidade com a qual trafegava o veículo v1 não foi a causa do acidente, e sim a entrada de inopino do veículo v2 na faixa de direção de sentido Cáceres-Cuiabá
” (cf. fls. 02 do ID 37103971).

A culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato, que no caso, foi tão somente a invasão da pista de rolamento pelo genitor das apelantes que conduzia o veículo de tração animal. Mostra-se incontroverso, portanto, o nexo de causalidade, e devidamente comprovada a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente, a r. sentença deve permanecer inalterada.

Competia as apelantes o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes (CPC/2015, art. 373, I). Assim, mesmo que a colisão tenha ocorrida na parte traseira da charrete, as autoras deveriam provar que a charrete estava devidamente sinalizada com refletores e que transitava pelo acostamento quando foi atingida pela carreta de propriedade do apelado, em observância ao que dispõe o art. 52 do CTB que assim prevê:

Art. 52.

Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou acostamento
, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - PROVA PERICIAL - DESISTÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA DO DOMÍNIO DO VEÍCULO - DEMONSTRAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO. (...). - O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28). (TJMG - 16ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0090.17.003371-7/001 – Rel. Des.
Ramom Tácio
- Julgamento em 04/03/2020 - Publicado em 13/03/2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR AUTOMÓVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Ao que tudo indica - o que a prova oral corroborou -, o condutor do veículo do Município trafegava normalmente pela via (BR 116), quando foi surpreendido pela vítima, que, sem qualquer sinalização na bicicleta, avançou do acostamento sobre a pista de rolamento. Para evitar a colisão, o condutor desviou para a esquerda, colidindo apenas com o espelho retrovisor direito do carro contra uma caixa que se encontrava acoplada na bicicleta, tendo o ciclista, possivelmente se desequilibrando, sido atropelado por caminhão desconhecido que passava pelo local no momento. (...). Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70081021123 – Relª. Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout - Julgado em: 21-11-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRAVESSIA DE RODOVIA - VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA) QUE NÃO TOMA OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR A MANOBRA - PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRANSITA PELA RODOVIA - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - CULPA EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- Restando demonstrado que a causa determinante do acidente foi a inobservância, por parte do autor, das normas de segurança no trânsito, ao efetuar a travessia de rodovia, a improcedência do pedido se impõe. (TJPR - 9ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 1046696-3 - Região Metropolitana de Londrina - Rel. Des.
Francisco Luiz Macedo Junior
- Unânime -

Julgado em 27.06.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela r. sentença, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020